Tribunal: STJ
Processo: 0216303-77.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1011286 - SP (2025/0216303-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARIANA CRISTINA AZEVEDO
ADVOGADO
: ANDRE BERGAMIN DE MOURA - SP348790
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
corpus, utilizado como substituto de revisão criminal, em razão de condenação transitada
em julgado pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
2. A agravante busca a reclassificação da conduta para o art. 28, caput, da Lei 11.343
/2006, o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, a fixação do
regime aberto para cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como
substituto de revisão criminal para reclassificação de conduta e alteração de regime de
cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus foi indeferido liminarmente por ser utilizado como substituto da
revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não foi identificada ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que justificasse a
concessão da ordem nos termos do § 2o do art. 654 do Código de Processo Penal.
6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser
utilizada para violar regras de competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
revisão criminal. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e
não pode ser utilizada para violar regras de competência.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o; Lei 11.343/06, art. 33, caput; Código
Documento eletrônico VDA49782129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: b3edeaac-2458-486c-a610-6c80df5165ca

Penal, art. 65, III, "d".
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.462.348
/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49782129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: b3edeaac-2458-486c-a610-6c80df5165ca

AgRg no HABEAS CORPUS No 1011286 - SP (2025/0216303-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARIANA CRISTINA AZEVEDO
ADVOGADO
: ANDRE BERGAMIN DE MOURA - SP348790
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
corpus, utilizado como substituto de revisão criminal, em razão de condenação transitada
em julgado pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
2. A agravante busca a reclassificação da conduta para o art. 28, caput, da Lei 11.343
/2006, o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, a fixação do
regime aberto para cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como
substituto de revisão criminal para reclassificação de conduta e alteração de regime de
cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus foi indeferido liminarmente por ser utilizado como substituto da
revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA49782130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:14
Código de Controle do Documento: 3fbc0630-91fd-4569-806a-2fe044255d93

5. Não foi identificada ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que justificasse a
concessão da ordem nos termos do § 2o do art. 654 do Código de Processo Penal.
6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser
utilizada para violar regras de competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
revisão criminal. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e
não pode ser utilizada para violar regras de competência.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o; Lei 11.343/06, art. 33, caput; Código
Penal, art. 65, III, "d".
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.462.348
/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIANA CRISTINA
AZEVEDO contra a decisão monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que a agravante foi condenada como incursa no art. 33, caput
, da Lei 11.343/06.
Operado o trânsito em julgado, sobreveio a impetração de habeas corpus
objetivando a concessão da ordem de modo a reclassificar a conduta para aquela prevista
no art. 28,
, da Lei 11.343/2006, o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”,
caput
do Código Penal, a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
O
não foi conhecido.
habeas corpus
No regimental, o agravante reitera os fundamentos do
.
writ
É o relatório.

Documento eletrônico VDA49782130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:14
Código de Controle do Documento: 3fbc0630-91fd-4569-806a-2fe044255d93

VOTO
O agravante objetiva a reforma da decisão monocrática para que o habeas
seja conhecido e a ordem concedida nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
Como assinalado na decisão agravada, o
foi indeferido
habeas corpus
liminarmente por ter sido utilizado como substituto da revisão criminal, em consonância
com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:

"[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
. Dessa forma, o presente writ seria sucedâneo de revisão
31/5/2023
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 861.867/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
6/9/2024

Demais disso, não vislumbrei a presença de ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2o do art. 654 do Código
de Processo Penal.
Lembro que a concessão de
de ofício é prerrogativa do
habeas corpus
julgador, e não direito subjetivo da parte, não podendo ser utilizado como meio para
violar regras de competência. A esse respeito:

"[...]
2. Não é viável o pleito para concessão de habeas corpus de
ofício como tentativa de burla aos requisitos do recurso próprio. Afinal,
a concessão da ordem parte da iniciativa do próprio órgão julgador,
quando este detecta ilegalidade flagrante, nos termos do art. 654, § 2o,
do CPP.
3. Embargos de declaração não conhecidos."
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.462.348/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
12/3/2024
18/3/2024
).

Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, voto por
ao agravo regimental.
negar provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49782130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:14
Código de Controle do Documento: 3fbc0630-91fd-4569-806a-2fe044255d93

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0216303-7
HC 1.011.286 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15004380620208260598
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANDRE BERGAMIN DE MOURA
ADVOGADO
: ANDRE BERGAMIN DE MOURA - SP348790
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARIANA CRISTINA AZEVEDO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIANA CRISTINA AZEVEDO
ADVOGADO
: ANDRE BERGAMIN DE MOURA - SP348790
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551425119818302@
2025/0216303-7 - HC 1011286 Petição : 2025/0058714-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:54:37
Código de Controle do Documento: 3E77ED56-3559-4813-BE3A-0D4F5E6E00B4